Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723735-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS RIBEIRO LINHARES AGRAVADO: ROMA CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA ., BANCO PAN S.A DECISÃO 1. O autor agrava (id 37390317) da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (id 37390320) que deferiu parcialmente tutela de urgência para bloquear, via Sisbajud, R$ 44.900,00 apenas em contas de titularidade da sociedade Roma Consultoria de Negócios Ltda. Alega, em síntese, que a medida também é necessária em face do Banco Pan, para obrigá-lo a suspender as parcelas do consignado indevidamente, firmado por meio da atuação da Roma Consultoria, além de impedi-lo de inscrever o seu no rol dos inadimplentes. Esclarece que foi ludibriado pela Roma Consultoria (“golpe do consignado”), a qual, em decorrência da tolerância do Banco Pan, o enganou, levando-o a contratar novo empréstimo (96 x R$ 977,00), com a promessa de que se tratava de portabilidade do mútuo anterior contratado com o Banco do Brasil, do qual restavam 88 parcelas de R$ 636,16. Sustenta que há indícios de liame entre a Roma e o Banco Pan, daí porque necessária a suspensão das parcelas do mútuo contratado de modo fraudulento, notadamente porque caracterizado o fortuito interno (STJ 479). 2. Não constato o periculum in mora. O próprio agravante assevera que já houve a suspensão das parcelas do mútuo supostamente fraudulento pelo órgão responsável pelo desconto em folha de pagamento (id 37390317, p. 9). Tal assertiva é corroborada pelos contracheques (Ministério do Turismo – id 128516675, autos principais), dos quais constam apenas descontos relativos ao mútuo contratado pelo agravante junto ao Banco do Brasil, no exato valor de R$ 636,16. Quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes, não há dado objetivo – v.g. documento de cobrança, aviso de que o nome foi indicado para negativação - que aponte para o risco temido pelo agravante. Dessarte, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, seja porque já foram suspensas as parcelas do empréstimo tido por fraudulento, seja porque inexistem elementos sobre iminente inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito. 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. A relação processual não se completou, uma vez que os agravados ainda não foram citados. Assim sendo, é dispensável a intimação para que respondam ao recurso (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Preclusa, voltem-me conclusos. I. Brasília, 15/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator